Tribunal: TJDFT
Processo: 0717071-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ILEGIMIDADE PASSIVA. AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser verificada em abstrato, sendo as alegações vertidas pelo autor na petição inicial.
2. A ação autônoma de produção antecipada de provas tem por finalidade assegurar a documentação da prova para futuro e eventual litígio, se assim achar necessário.
3. No caso, a Apelante objetiva obter registros de conexão à internet referentes aos seus endereços de IP utilizados na realização de fraudes nas eleições da parte autora. 3.1. No entanto, o objeto social da empresa ré não compreende os serviços de conexão à internet, tampouco é responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de acessos à internet.
4. Não sendo a parte ré a empresa responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet, não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.